Tribunal: STF
Processo: RE 1178572
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado da Paraíba, por entender que a alteração da jornada de trabalho de 6 para 7 horas diárias, dentro dos limites permitidos na legislação, para adequá-la à Resolução expedida pelo CNJ, não feriu direito adquirido e não resultou em redução ilegal e inconstitucional de vencimentos, pois esta possibilidade já estava prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, que disciplina a relação jurídica entre o servidor e a Administração.
    Todavia, tendo em vista recentes decisões da Segunda Turma sobre a matéria, nas quais restei vencido, curvo-me ao posicionamento vencedor, reconsidero a decisão monocrática e passo à nova análise do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. PAGAMENTO DA SÉTIMA HORA. CABIMENTO. INCONFORMISMO DO ENTE ESTATAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS. DESPROVIMENTO. Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo, nos termos da Súmulas 85, do Superior Tribunal de Justiça. - Nos termos do art. 1.021, do Novo Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. - Não tendo o recorrente apresentado razões suficientes para modificar o julgado atacado, é de se concluir pela sua integral manutenção, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão a manutenção da decisão recorrida” (eDOC 1, p. 160-161). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XIII; 37, I e II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, que servidor público do Poder Judiciário estadual não possui direito adquirido a regime jurídico a respaldar acréscimo patrimonial em virtude de alteração de jornada diária de trabalho de 6 para 7 horas (eDOC 1, p. 172).
    Defende-se, ainda, que “a jornada de trabalho diária é aquela definida na Resolução CNJ n.º 88/2009, nas Resoluções TJ n.º 33/2009 e 14/2014 e na Lei Complementar n.º 58/2003, sendo admitidas as 7 horas ininterruptas ou as 8 horas com intervalo” (eDOC 1, p. 179). 
    É o relatório. 
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, a Segunda Turma julgou o ARE 1.155.171, no qual apresentei voto divergente e defendi que não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos na hipótese dos autos, posto que as normas estaduais que disciplinam a carreira e a remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba (Lei 8.385/2007 e Lei 9.586/2011) não fixam a jornada de trabalho. 
    Argumentei, ainda, que, na omissão legislativa, aplica-se o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei Complementar 58/2003), que prevê a possibilidade da jornada de 44 horas semanais, estando a resolução que amplia a jornada de trabalho de tais servidores dentro dos limites admitidos para a carreira. 
    No entanto, fiquei vencido, e o posicionamento que prevaleceu refere-se à aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 514, cujo paradigma é o RE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.2.2015, cujo acórdão restou assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas” (ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2015)
    Assim, percebe-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência predominante desta Corte constitucional, que entende ser indevida a ampliação da jornada diária de trabalho sem o correspondente aumento da remuneração. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARE 660.010-RG. TEMA Nº 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (Tema nº 514 da Repercussão Geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1.255.264 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 37, XV, da Constituição, interpretado no julgamento do Tema 514 da sistemática da Repercussão Geral (ARE 660.010-RG/PR), determina que a ampliação da jornada de trabalho do servidor público deve vir acompanhada da correspondente elevação da remuneração. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.222.225 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2020)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 5, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada na forma definida no eDOC 1, p. 70, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente